Tribunal: TJSP
Processo: 1023940-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Roubo em unidade autônoma – Negligência de funcionário da portaria do condomínio, que autoriza a entrada de estranhos sem observância dos procedimentos de praxe, dando causa à invasão de unidade condominial e ao roubo de objetos – Danos morais caracterizados – Danos materiais demonstrados – Indenizações devidas - Ação

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Roubo em unidade autônoma – Negligência de funcionário da portaria do condomínio, que autoriza a entrada de estranhos sem observância dos procedimentos de praxe, dando causa à invasão de unidade condominial e ao roubo de objetos – Danos morais caracterizados – Danos materiais demonstrados – Indenizações devidas - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.